Tribunal: TJMT
Processo: 1024816-20.2023.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024816-20.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DAC DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 16.929.282/0001-46 (APELADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO), TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA - CNPJ: 00.604.122/0001-97 (APELANTE), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 40.893.858/0001-47 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINARES REJEITADAS E RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1024816-20.2023.8.11.0041

APELANTE:
FINFLEX INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
e
TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA

APELADO:
DAC DISTRIBUIDORA LTDA

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE DANO MORAL
–

PROCEDÊNCIA
–

PRELIMINARES – NULIDADE DA SENTENÇA POR
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E CERCEAMENTO DE DEFESA
– VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – INAPLICABILIDADE DO CDC –

CANCELAMENTO DE CONTRATO RELATIVO A
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA
– COBRANÇAS APÓS RESCISÃO CONTRATUAL –

INSCRIÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –
ATO ILÍCITO – NÃO APRESENTAÇÃO DE CONTRATO COM
A
PREVISÃO DE NECESSIDADE DE RETIRADA DAS TAGS PARA CONCLUSÃO DA RESCISÃO – RESPONSABILIDADE CONFIGURADA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MANUTENÇÃO – RESTRIÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO –
RAZOABILIDADE
–

RECURSO

DES
PROVIDO
.

1.

O despacho saneador não é obrigatório, consistindo em uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situ
ações fáticas.

2. Se o magistrado, a quem a prova é dirigida, entendeu que os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento da lide independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

3. Não prospera a alegação de nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação, se
a decisão
se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a procedência do pedido.

4.
N
ão
há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade se o apelante
ataca especificamente todos os pontos da sentença,
expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
su
a reforma
.

5. N
ão se aplica o Código de Defesa do Consumidor,
se
a autora adquiriu os serviços das requeridas para fomentar a sua atividade econômica, não podendo, assim, ser considerada como destinatária final.

6
. D
emonstrado pela parte autora o cancelamento do contrato relativo ao sistema integrado de gestão de frota junto às requeridas e não comprovado por estas que o contrato previa a necessidade de retirada das
TAGs
para a rescisão contratual, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15. Ao contrário, se consta dos autos provas de que mesmo após o rompimento contratual e retirada das
TAGs
da frota da autora, foram
emitidas faturas e seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento, escorreita a sentença que reconheceu a ilicitude das referidas cobranças.

7
.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas.

8
.
Há de ser mantido o valor indenizatório por dano moral se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto
p
or

FINFLEX INSTITUI
ÇÃO
DE PAGAMENTO LTDA e TRIVALE ADMINISTRA
ÇÃO
LTDA

n
a

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Dano Moral

ajuizada

por

DAC DISTRIBUIDORA LTDA
,
contra
a
sentença que
julgou
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para declarar a inexistência do débito objeto da demanda e da relação jurídica entre as partes, bem como para condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), acrescido de juros de 1% a.m. e correção monetária pelo INPC/IBGE a partir do arbitramento.

Preliminarmente,

argui a nulidade da sentença por ausência de motivação
e
de decisão saneadora
, além de
cerceamento de defesa, ao argumento
a sentença não se encontra fundamentada
quanto à determinação de inversão do ônus da prova, bem como porque foi proferida sem a realização da audiência de instrução e julgamento.

No mérito,
insurge-se quanto à inversão do ônus da prova, ao argumento de que não é aplicável o Código de Defesa do Consumidor por não se tratar o caso de relação de consumo.

S
ustenta que não
praticou nenhuma conduta ilícita, uma vez que conforme previsão contratual, quando o contrato é finalizado
,
é necessári
a
a retirada das
TAG’s
para que efetivamente não ocorra qualquer tipo de cobrança em relação ao contrato
cancelado
.

Alega que o fato de a apelada ter instalado
TAGs
de outras empresas na sua frota antes de finalizar o cancelamento total do contrato pode ter gerado confusão entre os sistemas.

No mais, insurge-se quanto à condenação em dano moral e requer, de forma subsidiária, a redução do
quantum
indenizatório fixado.

Por fim,
prequestiona
os artigos
102, inciso III e 105,

inciso III
, ambos da CF e, ao final,
pugna pelo provimento do recurso.

A

apelada suscitou preliminar de violação ao princípio da dialeticidade sob a alegação de que as apelantes se limitaram a reproduzir os argumentos apresentados na contestação e, no mérito, refutou os argumentos da sentença, requerendo o seu desprovimento
(ID
244063224
)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade.

Consoante relatado, a apelada suscitou preliminar de não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, ao argumento de que a apelante não impugnou a sentença de forma específica, limitando-se a reprisar a peça de defesa.

Todavia, não é o que se verifica da peça recursal, em que
a
apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença
recorrida
, expondo os fundamentos de fato e de direito pelos quais requer
em
a
sua
reforma.

Ademais, a simples reprodução dos argumentos deduzidos na contestação não impede, por si só, o conhecimento do recurso se existe o interesse na reforma da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO - AÇÃO REIVINDICATÓRIA - IMPROCEDENTE - PRELIMINAR - INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA NO MÉRITO - PROPRIEDADE - COMPROVAÇÃO - USUCAPIÃO - REQUISITOS DO LAPSO TEMPORAL - NÃO COMPROVADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO

Expostas as razões que buscam a reforma da sentença apelada, não que se falar em ausência de dialeticidade a ensejar a inadmissibilidade do recurso.

Comprovada a propriedade da autora e a posse indevida do requerido, em razão da REJEIÇÃO da alegação de usucapião, ausente, portanto, o requisito necessário para a prescrição aquisitivo, de rigor a reforma da r. sentença para julgar procedente a ação.
”

(
N.U 0016227-
33.2010.8.11.0002,
GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/10/2018,
Publicado
no DJE 26/10/2018)

Assim, não constatada a ausência de fundamentação de fato e de direito e, via de consequência
, qualquer
violação ao princípio da dialeticidade,
rejeito a preliminar
suscitada
.
-

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença
e de despacho saneador
bem como
cerceamento de defesa.

A
legam as apelantes a nulidade da sentença
,

ao argumento
de que não
houve despacho saneador
.

Dispõe
o art. 357 do CPC
/15
:

"
Art. 357. Não ocorrendo nenhuma das hipóteses deste Capítulo, deverá o juiz, em decisão de saneamento e de organização do processo:

I -
resolver
as questões processuais pendentes, se houver;

II -
delimitar
as questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, especificando os meios de prova admitidos;

III - definir a distribuição do ônus da prova, observado o art.
373 ;

IV -
delimitar
as questões de direito relevantes para a decisão do mérito;

V -
designar
, se necessário, audiência de instrução e julgamento
".

Consoante se observa,
o despacho saneador não é obrigatório,
consistindo em
uma faculdade do magistrado, dependendo das circunstâncias do caso concreto, ou seja, se não for caso de julgamento antecipado da lide, se houver
questões processuais pendentes, se não for matéria eminentemente de direito ou se não houver elementos suficientes para firmar o convencimento do julgador quanto às situações fáticas.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO RENOVATÓRIA DE ALUGUEL NÃO RESIDENCIAL - NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS - LEI Nº 8.245/91 - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. - O despacho saneador não é obrigatório, consistindo numa faculdade do magistrado e sua ausência não traz prejuízos, especialmente quando o saneamento se desenvolve no curso do processo - O art. 71, V, da Lei nº 8.245/91 é bem claro quanto à necessidade de apresentação dos documentos comprobatórios da idoneidade dos fiadores, já na petição inicial, nas ações de renovação de aluguel, ainda que sejam os mesmos do contrato anterior - A questão relativa aos documentos essenciais foi bem discutida nos autos, vez que foi levantada em contestação, sendo rejeitada pelo apelante em sua réplica, na qual se limitou a alegar a desnecessidade de juntar a documentação, uma vez que os fiadores permaneciam os mesmos, restando devidamente exercido o contraditório - Descumprido o inciso V, do art. 71 da Lei nº 8.245/91 é de rigor a improcedência do pedido
.
”
(TJ-MG - AC: 10607140089154001 Santos Dumont, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 05/10/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 06/10/2021)

No caso, entretanto,
o douto magistrado singular
,
a quem a prova é dirigida,
entendeu
que os elementos constantes dos autos são suficientes à
formação do seu convencimento,
inexistindo
óbice
, assim,
ao julgamento da lide, independentemente da produção de outras provas, evitando-se, assim, retardar a prestação jurisdicional.

Neste sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO RECONHECIDA – INDEFERIMENTO DE PROVA – PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA DE TESTEMUNHAS – NECESSIDADE DE COMEÇO DE PROVA ESCRITA - BEM DE FAMÍLIA – AFASTADA – RETORNO DO IMÓVEL AO PATRIMONIO DO DEVEDOR POR RECONHECIMENTO DE FRAUDE À EXECUÇÃO – CONTROVÉRSIA ACERCA DA IMPRESCINDIBILIDADE DE ALUGUÉIS PARA A SUBSISTENCIA – CONSTRIÇÃO MANTIDA – PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL – DIREITO DO CONJUGE ALHEIO À EXECUÇÃO À MEAÇÃO DO PRODUTO DA ALIENAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, não havendo se falar em cerceamento de defesa, face à desnecessidade de dilação probatória para o deslinde da controvérsia. É impenhorável o único imóvel do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para sua subsistência, o que não restou evidenciado na hipótese. A impenhorabilidade de bem de família deve ser afastada no caso de retorno do imóvel ao patrimônio do devedor por reconhecimento de fraude à execução. Tratando-se de penhora de bem indivisível, o equivalente à quota-parte do cônjuge alheio à execução recairá sobre o
produto da alienação do bem
.”(
CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/12/2018,
Publicado
no DJE 12/12/2018)

Destarte, não se verifica a
nulidade da sentença por ausência de despacho saneador ou cerceamento de defesa.

De igual forma,
não prospera a alegação de nulidade
da sentença
por ausência de fundamentação,
uma vez que a decisão
se encontra devidamente fundamentada
com argumentos de fato e de direito a justificar a procedência do pedido.

Desta feita, não se evidenciando as nulidades apontadas,
rejeito a preliminar
arguida pela
apelante.
-

MÉRITO.

Extrai-se dos autos
que em setembro/2021 a autora, ora apelada, contratou com a primeira requerida
/apelante

(TRIVALE INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA
–

nome fantasia
VALE CARD
) o serviço denominado
“sistema integrado de gestão de frota”
compreendendo o abastecimento de caminhões e livre
passagem por pedágios.

Segundo a demandante,
em 06/03/2023 solicitou o cancelamento do serviço,
recebendo a confirmação pela
pessoa responsável
da
1° requerida na região de Cuiabá,
por meio de
e-mail
encaminhado no dia 22/03/2023, que o contrato estava cancelado e
o sistema de passagens e cobrança de pedágios havia sido bloqueado
.

Narra
que todas as passagens de pedágio e pagamentos passaram
, a partir de março
de 2023
,
a ser
em realizadas
pela empresa TICKET LOG, passando os veículos a conter as targetas da referida empresa.

Consta que apesar da
informação sobre o cancelamento do contrato junto às demandadas
em 22/03/2023, por ser as faturas quinzenais, a autora ainda efetuou o pagamento das faturas de março e de abril/2023
.

Alega
que apesar disso,
continuaram
a chegar cobranças

sob a justificativa de que havia targetas ainda instaladas

nos caminhões da
autora
e que por isso continuava havendo cobrança dos

pedágios
.

Afirma
que
já possuía contrato com

a empresa TICKET LOG e que após a rescisão com as demandadas, cadastrou todas as demais placas de sua frota
, substituindo todas as targetas,
sendo encaminhado às requeridas fotos e documentos para comprar
o alegado.

Sob a alegação de que não foi possível resolver a situação de forma amigável, sendo
o seu nome inserido no SERASA pelas requeridas em razão de três faturas não pagas
, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

De início,
cabe ressaltar que
diferentemente do que consta na sentença,

na hipótese
não se aplica o
Código
de Defesa do Consumidor, uma vez que
a autora adquiriu os serviços das requeridas para
fomentar a sua atividade econômica, não podendo, assim, ser considerada como
destinatária final.

Logo,
o caso
deve ser a
plicado
o Código Civil
, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

É cediço que para configuração da responsabilidade indenizatória, nos termos dos artigos 186 e 927 do CC, necessária a ocorrência de três pressupostos essenciais, quais sejam, a existência do dano, a culpa do agente e a relação de causalidade entre o culpado agente e a produção do evento danoso. Ausentes quaisquer desses elementos, o pedido de indenização não merece acolhido.

No caso, as apelantes alegam que
não
praticaram nenhuma conduta ilícita, uma vez que conforme previsão contratual, quando o contrato é finalizado
,
é necessári
a
a retirada das
TAG’s
para que efetivamente não ocorra qualquer tipo de cobrança em relação ao contrato cancelado.

Alega que o fato de a apelada ter instalado
TAGs
de outras empresas na sua frota antes de finalizar o cancelamento total do contrato pode ter gerado confusão entre os sistemas.

No entanto, ao que se verifica dos autos é que a apelada realizou o pedido de cancelamento do contrato em 06/03/2023
o qual foi cancelado em 22/03/2023, conforme
email
da responsável pela primeira demandada (ID
244061249
)
:

Consoante se observa, o contrato foi devidamente cancelado pela parte autora, inexistindo razão para cobrança após a confirmação da rescisão.

De se destacar que as apelantes não comprovaram que era necessária a retirada das
TAGs
dos caminhões para conclusão do cancelamento do contrato, uma vez que n
ão juntaram
aos autos o instrumento contratual com a referida previsão, a qual
também
não consta do Termo de Adesão juntado pela autora no ID
244061246
.

Além disso, observa-se dos áudios de conversas entre as partes constantes nos
IDs

244063167
a
244063170
, em que a responsável pelas requeridas explica que houve o cancelamento e bloqueio das
TAGs
,
bem como
alerta que se
as
TAGs
forem retiradas não haverá cobranças
e o representante da autora explica e cita placas em que as
TAGs
já foram retiradas há bastante tempo e as cobranças continuam a ocorrer.

Desta feita, demonstrado pela parte autora o cancelamento do contrato relativo ao
sistema integrado de gestão de frota junto às requeridas e não comprovado por estas que o contrato previa a necessidade de retirada das
TAGs
para a rescisão contratual
, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC/15. Ao contrário, se consta dos autos provas de que mesmo após o rompimento contratual e retirada das
TAGs
da frota da autora, foram emitidas faturas e seu nome foi negativado perante os órgãos de proteção ao crédito em razão do não pagamento, escorreita a sentença que reconheceu a ilicitude das referidas cobranças.

No que diz respeito
à
indenização por danos morais
, melhor sorte não socorre às apelantes.

Isto porque, a inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas que devem ser indenizadas. Nesses casos, o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é unânime quanto à desnecessidade de comprovar o dano moral, sendo suficiente a inscrição injusta.

Nesse sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA. INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NO CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL IN RE IPSA. VALOR DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. EXAME PREJUDICADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA FIXAÇÃO. SÚMULA 362/STJ. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. DATA DO EVENTO DANOSO. SÚMULA 54/STJ. [...]

2.
A jurisprudência do STJ é firme e consolidada no sentido de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. [...]
.” (STJ – REsp 1715545/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2018,
DJe
16/11/2018)
g.n
.

No caso, restou devidamente comprovada a inserção do nome d
a
autor
a
nos órgãos de proteção ao crédito pelo apelado, consoante se denota do ID
244061245
, razão pela qual devida a indenização.

No que tange ao
valor do
quantum
indenizatório
, impende destacar que por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional, o entendimento de que o
quantum
indenizatório deve ser
justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

No caso, o julgador singular fixou o
quantum
indenizatório no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), valor que, diante as circunstâncias do caso concreto (valor do débito inscrito e condições econômicas das partes, por se tratar a parte autora de pessoa jurídica), atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo ser mantido.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso

a fim de reformar em parte a sentença apenas para reconhecer a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, mantendo, no mais, a decisão singular, tendo em vista a sucumbência mínima da parte autora
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025